Tribunal: TJPA
Processo: 0809480-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809480-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO CONCESSIVA NA ORIGEM. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DA COMUNIDADE RIBEIRINHA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado e Municípios.

2. Agravo conhecido e não provido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proc. 0801585-77.2020.8.14.0000, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, deferiu a tutela provisória de urgência requerida na inicial, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

3. DO DISPOSITIVO

Recebo a inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e Lei da Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85).

Isento de custas, emolumentos e honorários periciais, nos termos do art. 18 da Lei da ACP.

Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 12, da Lei da ACP, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela Defensoria Pública, para determinar, ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos:

a) Apresente um Plano de Atendimento Emergencial e Translado (por via aérea, terrestre ou fluvial) de pessoas que residem nas comunidades ribeirinhas localizadas no perímetro do reservatório da Usina Hidroelétrica Belo Monte, até a sede do Município de Altamira e/ou outra Unidade de Saúde mais próxima, para atendimento médico especializado;

b) Estabeleça um canal de comunicação e contato direto entre a Secretaria Municipal de Saúde de Altamira e os moradores que residem no perímetro do reservatório da Usina Hidroelétrica Belo Monte, em Altamira, com a divulgação de número de telefone ou outro meio de comunicação;

c) Realize Atendimento móvel ou estabeleça Postos de Referência ao Atendimento de doentes pela COVID-19, de caráter provisório e instalado em escolas, sede de associações ou outros espaços públicos das comunidades, indicando rotas de acesso pelo rio Xingu, de modo a atender emergencialmente e preventivamente os ribeirinhos que residem na área do reservatório da UHE Belo Monte, em Altamira;

d) Forneça máscaras, álcool em gel, medicamentos e insumos para o regular funcionamento dos postos de atendimento móvel e/ou posto de referência indicados no item “c”;

e) Adote medidas de comunicação de tais ações por meio de rádio ou outro meio que garanta o acesso à informação no interior comunidades ribeirinhas localizadas na área do reservatório da UHE Belo Monte, em Altamira.

Determino ainda, ao requerido MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente a este juízo comprovação do cumprimento das medidas determinadas, a contar do decurso prazo fixado.

Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio das medidas e despesas correlatas.

(...)”.

Em suas razões (Id.

3692051 – págs. 1/19), o agravante, após tratar da tempestividade do recurso de agravo, historia que a agravada ajuizou Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência contra si e a empresa Norte Energia S. A., com o fim de garantir a razoável observância das diretrizes de universalidade de acesso, integralidade e equidade na prestação dos serviços do Sistema Único de Saúde no Município em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), mais especificamente na área rural que compreende as comunidades ribeirinhas Costa do Junior, Palhal, Ilha do Pedrão e Paratizinho, de modo a garantir a prestação dos serviços da atenção primária à saúde (APS) aos seus moradores.

Fala que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência.

Sustenta a inobservância ao artigo 1º, § 3º e artigo 2º da Lei nº 8.437/92, assim como do artigo 4º da referida norma, por parte do juízo
a quo.

Alegou a inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao Sistema Único de Saúde.

Fala ainda da suscetibilidade de lesão grave e de difícil reparação, assim como que se encontram preenchidos os requisitos da tutela recursal, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante do id. 3885020 – págs. 1/11 concedi o efeito pleiteado suspendendo os termos da decisão agravada.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tendo refutado as razões apresentadas e pugnado ao final pela improcedência do recurso (id. 4370661 – Págs. 1/12).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 4562149 – págs. 1/6, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, pelo que deveria ser mantida a decisão de 1º grau.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

No presente caso,

tem-se que a insurgência do agravante se volta contra a decisão concessiva do pedido de tutela provisória de urgência, nos moldes enunciados.

Observando a inicial do feito originário, bem como os documentos ali anexados, resta claro que o direito pleiteado pelo agravante não dá ensejo, neste exame mais apurado dos fatos, à concessão do pedido, conforme muito bem pontuou o magistrado singular quando disse que:

“Todos os requisitos à tutela provisória de urgência estão presentes no caso concreto, a probabilidade do direito pela documentação apresentada pela Defensoria Pública que evidenciam a necessidade de prestação de serviços básicos de saúde às populações ribeirinhas, bem como a dificuldade de acesso dos moradores à zona urbana do município. Por sua vez, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, decorrem da própria omissão do ente municipal, que de forma negligente não cumpre o múnus constitucional, na medida em que a ausência ou ainda a prestação ineficiente de serviços básicos de saúde nas comunidades ribeirinhas Costa do Junior, Palhal, Ilha do Pedão e Paratizinho (localizadas no perímetro do reservatório da Usina Hidroelétrica de Belo Monte), em meio a pandemia do coronavírus (Covid-19), colocam em iminente risco à saúde e vida dos moradores.

A Constituição Federal em seus artigos 6º e 196 enuncia que a saúde constitui direito social e de todos, sendo dever do Estado. Já a Constituição Estadual do Pará preceitua em seus artigos 263 e 264 que é assegurado a todos o atendimento médico emergencial nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados e que as ações e serviços de saúde são de relevância pública.

Vale ressaltar, que conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, AG. Reg. Na suspensão de liminar 47 do estado de Pernambuco, o Ministro ponderou acerca da interferência do Poder Judiciário na implementação do direito à saúde, aduzindo que segundo audiência pública realizada para ouvir os especialistas em matéria de saúde, consignou que a interferência do Poder Judiciário, em quase a totalidade dos casos, visa apenas o efetivo cumprimento das políticas públicas já existentes, não se cogitando assim, na interferência do Poder Judiciário quanto às políticas públicas.

...

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde que, enquanto direito social, cumpre ao requerido MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, proteger, recuperar e promover através de ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a dar efetividade à norma constitucional.”

Na mesma linha, pronunciou-se o Exmo. Procurador de Justiça em sua manifestação, aduzindo que:

“
In casu
, entendo que está presente o perigo de dano, na medida que a pandemia, causada pelo vírus denominado COVID-19, impõe a adoção de medidas preventivas imediatas e urgentes por parte dos entes públicos, sob pena da contaminação alcançar níveis incompatíveis com o número de leitos hospitalares.

Da mesma forma, vislumbro a presença da probabilidade do direito, não somente pelo assento constitucional do direito à saúde (art. 196, da CF), mas também pelo fato de que a peça vestibular da ação aponta que o município agravante não tem um único estabelecimento de saúde nas áreas ribeirinhas do reservatório de Belo Monte, o que, no contexto da pandemia, poderá ser fatal para a população da localidade.

Mas não é só! Além de verificar a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário colocar em relevo que a jurisprudência pátria tem relativizado a regra do art. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, a qual veda a concessão de tutela de urgência, contra a fazenda pública, sem a sua prévia oitiva.

...

Nesse sentido, entendo que a decisão interlocutória agravada, ao conceder a tutela de urgência sem a prévia oitiva do município agravante, estava amparada no referido entendimento jurisprudencial, não havendo que se cogitar de qualquer irregularidade processual.

Afora isso, também não vislumbro qualquer incompatibilidade entre as obrigações de fazer, estabelecidas pelo decisum, e as obrigações do município agravante no âmbito do SUS, uma vez que as obrigações estipuladas pela decisão atacada (fornecimento de máscaras, álcool em gel, medicamentos etc.) não são de alta complexidade.

Observo, por fim, que a decisão guerreada não afronta o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que o Poder Judiciário pode determinar a implantação de políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde, sem que isso viole o referido princípio constitucional, ...”

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da CF,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 2º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a autoaplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o poder público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do Judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos em promoverem a adoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.

CUSTEIO

DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIADOS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL.

AGRAVO

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”

(STF, RE 873.194-ED/RN, Rel.Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 05.6.2015).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO

DO

RE

855.178-RG

(REL.

MIN.

LUIZ

FUX, TEMA

793).

AGRAVO

REGIMENTAL

A

QUE

SE

NEGAPROVIMENTO”

(ARE

814.878-AgR/PE,

Rel.

Min.

Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 06.4.2015).

Nesse contexto, descabe falar que o caráter principiológico do direito à saúde não poderá ser concretizado, uma vez que se trata de direito fundamental, possuindo, portando, eficácia imediata. Sobremais, não há que se falar, também, em violação a reserva do possível e ao postulado de separação dos poderes quando o pronunciamento judicial determina o cumprimento de um direito assegurado pela Constituição da República. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, RE 1165054 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019).

Em relação à alegação do Município de Altamira referente a inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao Sistema Único de Saúde,
entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Frise-se que a responsabilidade dos entes é solidária, mas, dentro da estrutura do SUS, existe uma divisão das competências de cada ente, que pode ser assim resumida em linhas gerais: União coordena os sistemas de saúde de alta complexidade e de laboratórios públicos; Estados coordenam sua rede de laboratórios e hemocentros, definem os hospitais de referência e gerenciam os locais de atendimentos complexos da região; e Municípios prestam serviços de atenção básica à saúde.

E, nesse passo, o Pretório Excelso, em julgamento de Recurso Extraordinário nº
855178 (
leading case
do multireferido Tema nº 793 em sede de Repercussão Geral do STF), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial, fixando a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019).”.

Assim, fica claro que o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto trata-se de responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o jurisdicionado pode litigar contra qualquer esfera de Poder, conforme assentado no voto do Ministro Edson Fachin acima transcrito.

Ademais, cumpre ressaltar que, quanto à observância das políticas de saúde, a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Quanto à alegação de impossibilidade de concessão de medidas satisfativas, prevista na Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º,
cumpre esclarecer que a
norma em comento não apresenta incidência absoluta, visto que admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, especialmente quando se analisa matéria afeta à saúde do jurisdicionado que necessita de atendimento médico para garantia de sua vida.

Assim, entendo que não merece prosperar tal alegação, posto que a regra da impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública possui exceções, uma das quais recai exatamente sobre as hipóteses de providências médicas urgentes, como no caso em exame.

Esse inclusive é o entendimento dos nossos tribunais pátrios. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. I. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros (AgRg no Ag 886.974/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 29/10/2007 p. 208). II. As próprias cópias juntadas pelo recorrente, de onde contam não só o laudo de médico competente atestando a enfermidade da agravada, bem como documentação do SUS (Laudo Médico de Tratamento Fora do Domicílio), garantem toda informação necessária concernente à concessão do auxílio. III.
Quanto à impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, tenho que a exceção recai exatamente sobre as hipóteses de providências médicas urgentes, como no caso em exame
. IV. Recurso desprovido.” (TJ-MA - AG: 217172008 MA, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/12/2008, SAO LUIS). (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – ENOXAPARINA 400 MG - PARA TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA EM GESTANTE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196, da CF. Havendo prova inequívoca da necessidade de uso do medicamento prescrito pelo médico, não se justifica qualquer obstáculo para o seu fornecimento. II – RECURSO NÃO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0021762-04.2016.8.05.0000, Relator (a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 14/02/2017 ) (TJ-BA - AI: 00217620420168050000, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2017).”

“ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. MAL DE PARKINSON. Sendo dever do Estado a prestação de assistência farmacêutica aos necessitados, inclusive medicamentos para tratamento neurológico, resta presente a verossimilhança das alegações a amparar o deferimento de pedido de antecipação de tutela, uma vez que evidenciado o periculum in mora. (TRF 4 – n º 20020401539757/SC).

..............................

“(...) casos de urgência, ante a iminência do dano, dispensa-se a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público para a concessão de medida liminar” (TJMS – AG 2004.012170-8/0000-00 – Três Lagoas – 4ª T.Cív – Rel. Des. Atapoã da Costa Feliz – J. 03.05.2005).”

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013).”

Diante disso, o requisito da probabilidade do direito invocado não se apresenta com envergadura apta a fundamentar o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, posto que a garantia da saúde é assegurada constitucionalmente.

De outro modo, também se mostra latente o perigo de demora reverso da decisão, dado que as comunidades ribeirinhas em questão, em meio a pandemia da Covid-19, necessitam urgentemente do provimento jurisdicional pleiteado, tendo em vista a garantir a prestação dos serviços da atenção primária à saúde aos seus moradores.

Nesse diapasão, tenho por acertada a decisão do juízo de origem que concedeu a tutela antecipada requerida, eis que presentes os pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Posto isso, na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo incólumes os efeitos da decisão agravada, tornando, diante disso, sem efeito a decisão que anteriormente suspendeu a ordem do juízo singular.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/02/2022